Tribunal: TJES
Processo: 0001121-66.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001121-66.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

APELADO: MARCOS LEMKE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUINCHO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, condenando a concessionária ao ressarcimento das quantias de R$ 33.231,80 e R$ 3.459,20, devidamente atualizadas pela SELIC, em razão de falha na prestação do serviço de guincho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao usuário decorrentes de falha na prestação do serviço de guincho; e (ii) estabelecer se há comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos suportados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente de culpa, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

4. O serviço de guincho foi prestado de forma inadequada, conforme constatado em parecer técnico juntado aos autos, que indicou que o reboque foi realizado sem a devida remoção da árvore de transmissão, ocasionando danos à caixa de câmbio do veículo do autor.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco demonstrou a existência de excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

6. O conjunto probatório, incluindo depoimentos e documentos apresentados pelo autor, comprova a relação entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. A comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano suportado pelo usuário enseja a obrigação de indenizar, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CONCEBRA - CONCESSION
Á
RIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A

em face da r. sentença de ID nº 10663145, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação movida por
MARCOS LENKE
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a Requerida à restituição das quantias de R$ 33.231,80 (trinta e três mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos) e R$ 3.459,20 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), indicadas nas notas fiscais de nºs 148594 e 87776 (id 17262031), as quais deverão ser atualizadas, pela SELIC, desde o desembolso.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

Em suas razões recursais (ID nº 10663148) a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
“não responde objetivamente pelos danos causados por eventual omissão na prestação de serviços públicos. A responsabilidade das Concessionárias pelos danos decorrentes da prestação dos serviços públicos é de natureza subjetiva, fazendo-se imprescindível a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. Isto, pois, ainda que se estenda o regime da responsabilidade objetiva às concessionárias, equiparando-as ao Estado para os serviços que prestam, prevalece na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento de que o art. 37 da Constituição Federal abrange somente os atos comissivos dos agentes, e não os omissivos, quando estes últimos são a própria causa do evento danoso
”
;
(II)
“
O fato de a responsabilidade ser subjetiva é incontroverso no caso em tela. Todavia, caso fosse possível se entender pela responsabilidade objetiva, estar-se-ia adotando a Teoria do Risco Integral, que não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio. Segundo esta teoria, haveria o Estado de responsabilizar-se pela reparação dos danos advindos de todo e qualquer ato praticado em desconformidade com a legislação”
;
(I
I
I)
“
pela Teoria da Culpa Administrativa, esta sim adotada pela ordem jurídica vigente, o dever de indenizar do Estado decorre da ausência objetiva do serviço público em si, da faute du service, segundo a doutrina francesa. Não se trata, pois, de culpa do agente público, mas de culpa especial do Estado, caracterizada pela falta de serviço público. Cabe à vítima, assim, comprovar a inexistência do serviço, seu mau funcionamento ou seu retardamento”;
(I
V
)
“
as alegações do Recorrido, bem como os documentos carreados aos autos, diferentemente do entendimento do N. Julgador, não comprovam a existência de culpa ou dolo da Recorrente, tampouco nexo de causalidade dos danos sofridos com as atividades objeto da concessão, restringindo-se a frágil alegação de que a Recorrente tem responsabilidade pelos veículos que transporta. E, de fato, como se demonstrará a seguir, a Recorrente cumpriu as suas obrigações. Impende destacar que não se pode presumir violado o dever de cautela, decorrente do contrato de concessão firmado com o Poder Público, simplesmente por um suposto ato omissivo que nem sequer se comprovou tenha sido decisivo para a ocorrência do sinistro, especialmente, quando se trata de simples presunção do Recorrido, conforme narrado na inicial”;
(
V
)
“
impende elencar que todos os argumentos apresentados pelo Recorrido indicam a ocorrência de danos no veículo em momento anterior ao acionamento do serviço de guincho e por exclusiva culpa do condutor e do proprietário, que não preveniram o desgaste do veículo, o que por si só já descaracteriza a ocorrência de falha na prestação do serviço. Afinal, conforme se extrai da inicial, o condutor necessitou dos serviços de guincho justamente porque o seu caminhão estava apresentando problemas mecânicos. Ou seja, quando do acionamento do guincho, o caminhão já estava com falhas mecânicas”;
(
V
I
)
“
o Recorrente não foi capaz de demonstrar a responsabilidade da Recorrente, a causa das avarias, e tampouco a extensão dos danos supostamente causados em seu veículo. Em análise aos documentos carreados aos autos não há como inferir indubitavelmente se houve algum dano por conta do serviço de guincho, menos ainda de que teria ocorrido especificamente no serviço realizado pela Recorrente. O Recorrido afirmou na audiência de instrução que não estava presente no local no dia dos fatos, somente seu funcionário”;
(
V
II
)
“
ainda que se pudesse dizer indubitavelmente que o dano na caixa de câmbio decorre exclusivamente de uma má prestação no serviço de guincho, é impossível ter certeza que tal falha de serviço teria sido feita pela Recorrente. Afinal, o Recorrido acionou um segundo guincho para realizar o trajeto, e os danos podem ter se dado neste momento. Nesse ponto, vale dizer que o serviço de reboque prestado pela Recorrente cumpriu trajeto mínimo de cerca de singelos 10 quilômetros, ao passo que o serviço de guincho prestado por terceiro, em um segundo momento, percorreu aproximadamente 300 quilômetros”;
(
V
III
)
“
conforme consta nos registros internos da Recorrente referente ao pedido de ressarcimento administrativo feito pelo Recorrido, o operador que realizou o guinchamento do caminhão deixou claro que realizou todos os procedimentos padrão para o tipo de atendimento, o que inclui a retirada do eixo cardã para viabilizar o transporte do veículo. Com efeito, colhe-se dos dados do Processo nº 287231”;
(
I
X
)
“
conforme o Recorrido alegou expressamente que acionou a sua seguradora para que realizasse o serviço de guincho do Caminhão, tornando incontroverso o fato de que o não apenas possui alguma espécie de seguro para o automóvel sinistrado, como também o acionou para o evento dos autos. Por conseguinte, causa enorme estranheza o fato de o Recorrido pleitear o ressarcimento das peças que teria adquirido. Afinal, uma vez que o Recorrido acabou revelando que acionou o seguro, seria muita ingenuidade acreditar que ele arcou com as peças trocadas. O mais provável é que tal ônus tenha sido assumido pela Seguradora acionada e que o Recorrido tenha apenas, no máximo, arcado com o pagamento da franquia. Não bastante, ao se verificar os e-mails juntados à petição inicial, verifica-se que quem solicitou o ressarcimento na esfera administrativa não foi o Recorrido, mas a própria oficina autorizada que fez o reparo”;
(
X
)
“
Apesar de alegar na audiência de instrução que o seguro não cobria tal reparo, o Recorrido não juntou nos autos qualquer documento que comprove sua alegação. Outrossim, não há qualquer prova de que os comprovantes de transferência anexados nos autos possuam alguma relação com o pagamento do conserto do dano causado nos autos. O Recorrido é produtor rural, cujo negócio envolve também o transporte de seus frutos, dispondo de outros caminhões;
(
XI
)
“
conforme confessado pelo próprio Recorrido em audiência, seu pai foi quem arcou com o pagamento do valor de R$ 29.019,00, não havendo qualquer outro documento que demonstre que o Recorrido de fato o ressarciu dessa quantia”
.

Na instância originária, a parte autora ajuizou ação de indenização, em face da
CO
NCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A
, sustentando que em 17 de março de 2017, enquanto trafegava na Rodovia BR 262 - MG, administrada pela requerida, o seu veículo veio a sofrer uma pane, o que o levou a utilizar o serviço de guincho da concessionária.

Afirma que o carro foi rebocado de forma indevida, sendo constatado pela autorizada VOLVO que realizou os reparos que as engrenagens da caixa de câmbio estavam com a coloração azulada, indicando que a mesma estava com os componentes internos fusionados, com desgaste excessivo por falta de lubrificação, devido o veículo ser rebocado com árvore de transmissão conectada na caixa de câmbio.

Assim, pugna seja a concessionaria requerida condenada ao pagamento de R$39.198,00, referente ao dano do veículo.

Com efeito, tratando-se a demandada de empresa concessionária de serviço público, impõe-se a aplicação da responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora de serviço público, consoante determina o art. 37, § 6º, da CR/88, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No que tange à responsabilidade objetiva, a doutrina de Hely Lopes Meirelles e de Sérgio Cavalieri Filho, respectivamente, ensinam que:

(...) o exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.
Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª. ed., Malheiros, p. 627 – grifamos)

Na busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva, os juristas, principalmente na França, conceberam a teoria do risco, justamente no final do século XIX, quando o desenvolvimento industrial agitava o problema da reparação dos acidentes de trabalho. Risco é perigo, é problema da reparação dos acidentes de trabalho. Risco é perigo, é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que exerce uma atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente.
A doutrina do risco pode ser, então, assim, resumida: todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano.
(Programa de Responsabilidade Civil, 2ª. ed., Malheiros, p. 143 – grifamos)

Destaco ainda:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Acidente na BR 262 causado por animal na pista.
Dever de indenizar da CONCEBRA, responsável pela administração, fiscalização e segurança da rodovia. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva
. Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e os danos suportados. Recurso provido, com a consequente inversão dos honorários.
(TJSP; AC 1016316-04.2019.8.26.0100; Ac. 15051897; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 27/09/2021; DJESP 05/10/2021; Pág. 2523)

Contudo, deve atentar para o fato de que a aplicação da responsabilidade objetiva à demandada não implica, por si só, o reconhecimento da procedência do pleito indenizatório e tampouco evidencia a responsabilidade da mesma pelos supostos danos sofridos pela parte autora.

Isto porque apesar da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público prescindir da análise da culpa, essa pode ser afastada quando comprovadas hipóteses de excludentes da responsabilidade, tais como, culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante (ID nº 10663145):

(...) a parte ré responde objetivamente por eventuais danos causados ao Demandante, motivo pelo qual o dever de indenizar surge quando comprovados: i) ato imputável à concessionária, ii) dano, e iii) nexo de causalidade entre eles. Admitindo-se, ainda, as excludentes de ilicitude culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, caso fortuito e força maior. (...)

Na espécie, verifica-se que o Requerente logrou êxito em comprovar a presença dos requisitos mencionados, notadamente em razão do parecer técnico acostados ao id 17262030, o qual esclareceu que “
[...] foi constatado que as engrenagens da caixa de cambio estavam com a coloração azulada, indicando que a mesma estava com os componentes internos fusionados, com desgaste excessivo por falta de lubrificação devido o veículo ser rebocado com arvore de transmissão conectada na caixa de cambio”
(sic).

Isso pois, tal documento, referente à avaliação feita pela concessionária responsável pelo reparo do veículo, deixou claro que o dano apresentado decorreu exclusivamente do reboque realizado de forma indevida pela Requerida.

Nesse ponto, cabe registrar que, apesar de tal prova ter sido elaborada de forma unilateral pelo Autor, a parte ré não foi capaz de afastar a conclusão ali presente, mormente porque não apresentou sequer uma prova apta a demonstrar a inverdade de tais informações.

É dizer, a Requerida não foi capaz de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, isto é, de que o vício apresentado decorreu de ato não imputável a ela ou que não houve defeito na prestação do serviço; seja através da comprovação de inexistência de irregularidade no transporte por ela realizado ou da adoção das cautelas necessárias para evitar o dano, já que não produziu nenhuma prova apta a atestar a eficiência e qualidade do serviço prestado.

Dessarte, considerando a responsabilidade objetiva da Requerida, e que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe era devido em razão da inversão probatória deferida por meio da decisão de id 17262035, e, ainda, em razão do art. 373, II, do CPC, não resta alternativa senão reconhecer a falha na prestação do serviço público por ela fornecido, e, via de consequência, o dever de indenizar.

Em relação ao valor pretendido a título de danos materiais, verifico que a parte ré se insurge em relação à quantia de R$29.019,00 (id 17262031), sob o argumento de que ela fora paga por terceiro estranho à lide.

Tal argumento, a meu ver, não merece acolhida, uma vez que as notas fiscais contidas no id 17262031, as quais foram emitidas em 13/04/2017, são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o prejuízo foi sofrido pelo próprio Requerente.

Isso pois, ambas foram emitidas em nome dele e referem-se às peças que precisaram ser substituídas em razão dos danos ocorridos no veículo e ao custo do serviço para realizar tais reparos.

Desta feita, considerando que as notas fiscais são idôneas e demonstram de forma inequívoca o valor despendido pelo consumidor para o reparo do seu veículo, entendo que deve a Demandada efetuar a restituição das quantias de R$33.231,80 (trinta e três mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos) e R$3.459,20 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), indicadas nas notas fiscais de nºs 148594 e 87776 (id 17262031), as quais deverão ser atualizadas, pela SELIC, desde o desembolso (...).

In casu
, comungo da mesma conclusão alcançada pelo juízo de origem, uma vez que a parte autora obteve êxito em comprovar a relação com a concessionária.

Ademais, não há como olvidar que a concessionária falhou em prestar o serviço, a qual causou o dano no veículo do apelado, o que é corroborado pela testemunha GILSON ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO ouvida em Juízo (ID nº 10663135) que foi categórica ao afirmar que o cardã não foi retirado no momento em que o veículo foi rebocado pela concessionária apelante o que ocasionou danos na caixa de machas do veículo.

Outrossim, o apelado comprovou os danos materiais por meio das notas fiscais juntadas aos autos, bem como, os comprovantes de pagamentos (ID nº 17262031), as quais demonstram o valor despendido com o conserto do veículo.

Por fim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à parte apelada, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o relator.